Tribunal: TCU
Processo: 022.372/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4547/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, IV, 234, 235, 236, § 1o, 237 e 250, II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) autorizar a conversão dos presentes autos em representação da unidade técnica, em virtude da falta de identificação do denunciante e da relevância da matéria em análise, levantando o sigilo de todas as peças dos presentes autos; b) conhecer desta representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; c) determinar ao Comando da 11a Região Militar, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que não adquiram mais itens das ARP decorrentes do Pregão Eletrônico - SRP 1/2019, em razão das seguintes irregularidades: c.1) ausência de estudo técnico preliminar que demonstre a viabilidade técnica, econômica e mercadológica da solução pretendida e mencione as diversas empresas/indústrias aptas a atender à demanda na forma solicitada, com indicação inequívoca da marca, modelo, referência que atenda todas as exigências constantes dos itens 1 e 5.9 a 5.13 do termo de referência do referido Pregão Eletrônico - SRP 1/2019; c.2) exigência de apresentação, para fins de habilitação, de declaração do fabricante autenticada em cartório, constante disposto nos itens 6 do termo de referência e 8.8.11 do edital do Pregão Eletrônico - SRP 1/2019, a qual viola o estabelecido no Acórdão 1805/2015-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Weder de Oliveira; d) determinar ao Comando da 11a Região Militar que informe ao TCU, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas para dar cumprimento às determinações relacionadas no item acima deste acórdão; e) recomendar ao Comando da 11a Região Militar e ao Comando de Operações Terrestres que avalie a conveniência e a oportunidade de rever a composição dos lotes/grupos em licitações para contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliários, haja vista o disposto no art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993 e na Súmula 247 do TCU, para que o agrupamento somente passe a abranger itens de natureza semelhante, levando em consideração as peculiaridades do mercado, de forma a buscar uma maior disputa no certame e o alcance da proposta mais vantajosa, que é o objeto maior da licitação; f) dar ciência ao Comando de Operações Terrestres da seguinte falha identificada no Pregão Eletrônico SRP 11/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes no futuro: f.1) ausência de estudo técnico preliminar que demonstre a viabilidade técnica, econômica e mercadológica da solução pretendida e mencione as diversas empresas/indústrias aptas a atender à demanda na forma solicitada, com indicação inequívoca da marca, modelo, referência que atenda todas as exigências constantes do item 1.5.2 do edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 11/2018 do Comando de Operações Terrestres; g) enviar cópia deste acórdão e da instrução elaborada pela unidade técnica para o Comando da 11a Região Militar e para o Comando de Operações Terrestres; e h) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações e recomendações acima exaradas. 1. Processo TC Processo 022.372/2019-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgãos: Comando da 11a Região Militar e Comando de Operações Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.